Tribunal: TJSP
Processo: 0012842-40.2009.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Locação de imóvel residencial – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Sub-rogação da posição do locatário em razão da separação dos cônjuges ou companheiros – Responsabilidade que persiste apenas em relação ao cônjuge ou companheiro que ocupa o imóvel – Após notificarem a locadora para se exonerarem do encargo, os fiadores permanecem responsáveis por 120

Ementa:
Apelação – Locação de imóvel residencial – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Sub-rogação da posição do locatário em razão da separação dos cônjuges ou companheiros – Responsabilidade que persiste apenas em relação ao cônjuge ou companheiro que ocupa o imóvel – Após notificarem a locadora para se exonerarem do encargo, os fiadores permanecem responsáveis por 120 dias.

Indiscutivelmente, a autora postulou a inclusão do ex-cônjuge do réu no polo passivo da demanda, em razão da sub-rogação decorrente da separação do casal e de a esposa do réu ter permanecido ocupando o imóvel. Se reconheceu que houve a sub-rogação, a autora não pode pretender que haja a condenação do locatário originário solidariamente com seu ex-cônjuge, real ocupante do imóvel, pois a sub-rogação transfere todos os direitos e obrigações para do locatário primitivo para o locatário sub-rogado. Quanto à responsabilidade dos fiadores, os efeitos da fiança persistem pelos 120 (cento e vinte dias) posteriores à notificação de exoneração, nos termos do que preceituam as regras dispostas nos artigos 12, § 2o, e 40, X, da Lei de Locação. Não tem aplicação às relações locatícias o prazo estabelecido pela norma contida no artigo 835 do Código Civil.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293437
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012842-40.2009.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZELINDA
FURLANETO TOFOLI, são apelados VANUSA SEBASTIANA FARIAS NOVAIS,
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA FARIAS, MANOEL PINHEIRO NOVAIS
(JUSTIÇA GRATUITA), ORLANDO MENES e MARIA APARECIDA DA SILVA
MENES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012842-40.2009.8.26.0020 -Voto no 44.118 - jfl
2
Apelação no 0012842-40.2009.8.26.0020
Apelante:
Zelinda Furlaneto Tofoli
Apelados:
Manoel Pinheiro Novais; Vanusa Sebastiana Farias Novais;
Maria das Graças Oliveira Farias; Orlando Menes;
Maria Aparecida da Silva Menes
Comarca:
São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de Nossa
Senhora do Ó)
Juíza:
Flávia Bezerra Tone
VOTO No 44.118
Apelação Locação de imóvel residencial Ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança Sub-rogação da
posição do locatário em razão da separação dos cônjuges ou
companheiros Responsabilidade que persiste apenas em relação
ao cônjuge ou companheiro que ocupa o imóvel
Após
notificarem a locadora para se exonerarem do encargo, os fiadores
permanecem responsáveis por 120 dias.
Indiscutivelmente, a autora postulou a inclusão do ex-cônjuge do
réu no polo passivo da demanda, em razão da sub-rogação
decorrente da separação do casal e de a esposa do réu ter
permanecido ocupando o imóvel. Se reconheceu que houve a sub-
rogação, a autora não pode pretender que haja a condenação do
locatário originário solidariamente com seu ex-cônjuge, real
ocupante do imóvel, pois a sub-rogação transfere todos os direitos
e obrigações para do locatário primitivo para o locatário sub-
rogado. Quanto à responsabilidade dos fiadores, os efeitos da
fiança persistem pelos 120 (cento e vinte dias) posteriores à
notificação de exoneração, nos termos do que preceituam as regras
dispostas nos artigos 12, § 2o, e 40, X, da Lei de Locação. Não tem
aplicação às relações locatícias o prazo estabelecido pela norma
contida no artigo 835 do Código Civil.
Apelação provida em parte.

Vistos.
A respeitável sentença de fls. 212/215, proferida em
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, fundada em
contrato de locação de imóvel residencial, julgou extinto o processo, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012842-40.2009.8.26.0020 -Voto no 44.118 - jfl
3
resolução do mérito, em relação a Manoel, Orlando e Maria Aparecida,
julgando procedente o pedido para “declarar rescindido o contrato de
locação e para condenar as rés MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA FARIAS e
VANUSA SEBASTIANA FARIAS NOVAIS ao pagamento dos aluguéis
vencidos de maio de 2009 até a data da efetiva desocupação, devidamente
corrigidos desde o vencimento e com incidência de juros de mora de 1% ao
mês desde a citação, bem como a multa contratualmente prevista”. Em razão
da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento de honorários
advocatícios de mil e quinhentos reais ao corréu Manoel, tendo sido
condenadas as corrés ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em dez por cento do valor atualizado da condenação.
Em apelação a autora argui, em síntese, que o
corréu Manoel não lhe comunicou que havia se separado e que seu cônjuge
ficara residindo no imóvel; que não está demonstrada sua notificação sobre a
sub-rogação, motivo pelo qual o processo não deveria ter sido extinto em
relação a Manoel, pois permanece responsável; que a não pode ser
considerada como ciência sua petição de fls. 38/39; que, no máximo, pode ser
considerada ciência da sub-rogação a partir da apresentação da contestação;
que “os fiadores também são responsáveis, até a data limite de sua
exoneração prevista no artigo 835 do Código Civil, que foi recebida aos
27.02.2009 (fl. 103)”, razão pela qual “são responsáveis por aluguéis não
pagos até 28.04.2009 (60 dias do recebimento)” (fl. 244); que há de ocorrer o
“reconhecimento de declaração de responsabilidade de aluguel de 18 dias
quando a dívida total abrange cinco anos de aluguel” (fl. 245); que Manoel
deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios (fls. 234/246).
Vieram contrarrazões pelo desprovimento da
apelação (fls. 256/271).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012842-40.2009.8.26.0020 -Voto no 44.118 - jfl
4

É o relatório.
Considerando que o digno Juízo determinou que o
autor emendasse a inicial para que fosse possível a citação dos fiadores e da
esposa do locatário originário, a questão da legitimidade do locatário e seu ex-
cônjuge há de ser resolvida levando em conta o que a autora postulou na
emenda a inicial (fls. 38/39), cujo trecho de interesse ao deslinde da
controvérsia é o seguinte:
“Serve a presente nos termos do artigo 12 da Lei 8.245/1991 para incluir no
pólo passivo da ação a ex esposa do locatário que com a separação se
subrogou nos direitos e obrigações da separação automaticamente, devendo
responder pela ação de despejo, bem como, pelo pagamento dos encargos
devidos” (sic, fl. 38)
Indiscutivelmente, a autora postulou a inclusão do
ex-cônjuge do réu no polo passivo da demanda, em razão da sub-rogação
decorrente da separação do casal e de a esposa do réu ter permanecido
ocupando o imóvel, tendo sido acolhida a substituição no polo passivo pela
decisão de fl. 40.
Se reconheceu que houve a sub-rogação, a autora
não pode pretender que haja a condenação do locatário originário
solidariamente com seu ex-cônjuge, real ocupante do imóvel, pois a sub-
rogação transfere todos os direitos e obrigações para do locatário primitivo
para o locatário sub-rogado.
Quando os cônjuges ou conviventes se separam,
permanecendo no imóvel aquele que não ocupava a posição de locatário no
contrato, há uma substituição legal do locatário.
A figura, portanto, se enquadra como um cessão da
posição contratual, que Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald tratam
da seguinte maneira:
“A substituição de uma das partes contratantes por um terceiro, estranho ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012842-40.2009.8.26.0020 -Voto no 44.118 - jfl
5
ajuste original, implica no fato de o cessionário receber uma relação
jurídica, com toda a sua amplitude. A autonomia privada de um dos
contratantes determinará a passagem da posição contratual de A para B,
tornando-se A estranho ao contrato, assumindo B os respectivos direitos e
obrigações, como um todo, nos aspectos ativo e passivo.
(...)
A finalidade da cessão é excluir do contrato o cedente, cuja posição será,
doravante, ocupada pelo cessionário. O contrato tanto pode ser cedido ao
tempo de sua celebração, como durante a sua execução, até ser exaurido
no estado em que se encontra , abrangendo aí as relações jurídicas que
ainda serão cumpridas. De qualquer forma, a cessão do contrato evita a
necessidade de realização de uma sucessão de contratos, pois o cessionário
praticamente 'herda' a situação jurídica do cedente. Esse estímulo à
circulação do contrato conecta diretamente a cessão da posição contratual
ao princípio da função social do contrato (art. 421, CC).” (Curso de Direito
Civil, vol. 2, 10a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, págs. 387/388)
Não há solidariedade, mas substituição da posição
contratual, permanecendo como responsável apenas o ocupante do imóvel,
motivo pelo qual a postulação da autora é desprovida de lógica jurídica, uma
vez que não pode obter título judicial condenatório contra os dois ex-cônjuges
ou ex-companheiros.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou:
“LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. ART. 12 DA LEI 8.245/91.
LOCAÇÃO QUE PROSSEGUE EM RELAÇÃO À COMPANHEIRA
QUE PERMANECE NO IMÓVEL.
- Nos termos do art. 12 da Lei 8.245/91, a locação celebrada pelo
companheiro prossegue, no caso de separação, em relação à companheira
que permanece no imóvel. Nesse caso, a sub-rogação opera-se de pleno
direito, não persistindo as obrigações contratuais, oriundas do período após
a separação, para o companheiro.
- Recurso especial provido.” (REsp n o 146.563/RJ, Quinta Turma,
Relator: Ministro Félix Fischer, j. em 04.08.98, DJ de 08.09.98, v. u.)
Ao requerer a emenda da inicial ou a autora deveria
ter persistido com a indicação apenas do locatário originário como réu ou,
como de fato fez, postulado o reconhecimento da sub-rogação. A sua opção
limita responsabilização apenas da sub-rogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012842-40.2009.8.26.0020 -Voto no 44.118 - jfl
6
Deve ser mantida, assim, a extinção do processo em
relação a Manoel.
Quanto à responsabilidade dos fiadores, os efeitos
da fiança persistem pelos 120 (cento e vinte dias) posteriores à notificação de
exoneração, nos termos do que preceituam as regras dispostas nos artigos 12,
§ 2o, e 40, X, da Lei de Locação. Não tem aplicação às relações locatícias o
prazo estabelecido pela norma contida no artigo 835 do Código Civil.
A notificação que os fiadores enviaram à locadora
foi recepcionada em 27 de fevereiro de 2009 (fls. 103/110), persistindo sua
responsabilidade, desta forma, até 26 de junho de 2009.
Por conseguinte, dou provimento em parte ao
recurso para condenar os fiadores, solidariamente, com as corrés Maria das
Graças e Vanusa, ao pagamento dos aluguéis e acréscimos, limitada, contudo,
a responsabilidade das garantes até 26 de junho de 2009, bem como das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença. Em
razão da sucumbência na fase recursal, os honorários advocatícios que a
autora foi condenada a pagar a Manoel ficam majorados para R$ 1.700,00
(mil e setecentos reais), majorada a verba honorária a que condenadas as
corrés e os fiadores para 12 por cento do valor atualizado da condenação,
com fundamento na regra disposta no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica